Tribunal: TJDFT
Processo: 0004589-65.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0004589-65.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUILHERME CARDOSO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por GUILHERME CARDOSO MARQUES contra a sentença de ID 23379718, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, fixando a reprimenda em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, em regime inicial semiaberto. Todavia, o acusado, patrocinado por advogado particular, embora intimado, ocasião em que manifestou interesse em recorrer (ID 23379722), e, também, tendo interposto recurso de apelação (ID 23379723), ainda não apresentou as razões recursais. Em consulta aos autos, também verifico a ausência de juntada de procuração, referente ao citado réu. Desse modo, intime-se, novamente, a parte apelante, por intermédio de seu advogado constituído nos autos, para apresentar procuração, bem como as razões recursais no prazo legal. Se as razões não forem apresentadas no prazo legal, proceda-se a intimação pessoal do apelante para que manifeste, no prazo de 05 (cinco) dias, se deseja constituir outros advogados particulares ou se deseja ser defendido pela Defensoria Pública. Em caso de silêncio do apelante, os autos serão remetidos para a Defensoria Pública para que sejam oferecidas as razões recursais no prazo legal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões aos recursos das defesas. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, tudo cumprido, façam-me os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de março de 2021 11:27:27. ROBSON BARBOSA Desembargador